Tribunal: TJDFT
Processo: 0725452-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725452-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO SAMUEL DA MOTA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ato Administrativo – Mandado de Segurança - Perigo de Dano Reverso - Deferimento MARCO SAMUEL DA MOTA ARAÚJO interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais, o agravante alega a necessidade de anulação do ato administrativo que o inabilitou para realização do Serviço Voluntário Gratificado durante o período de 60 (sessenta) dias, em virtude de realização de jornada voluntária durante período de folga. Sustenta encontrar-se agindo de acordo com a legislação, inclusive tendo havido permissão no sistema para marcação. Requer a suspensão dos efeitos do ato administrativo enquanto perdurar a discussão da matéria. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, o que significa que toda e qualquer atuação da Administração Pública deve ser praticada em conformidade com a lei, salvo a existência de prova ao contrário. Nesse sentido, no caso dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelo agravante, por ora, não foram suficientes para afastar a conclusão do juiz de origem, tampouco o posicionamento administrativo. Contudo, é certo que a questão posta demanda Contraditório para melhor apreciação. Demais, o perigo do dano reverso, decorrente do impedimento da realização de Serviço Voluntário Gratificado, é maior do que aquele presente na sua manutenção, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação do Agravo de Instrumento perante esta Relatoria. Ressalto que, em caso de manutenção da punição ao final do julgamento, a concessão da tutela pleiteada somente altera o termo inicial da punição administrativa, sendo plenamente possível sua aplicação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que inabilitou o recorrente para a realização de Serviço Voluntário Gratificado pelo período de 60 (sessenta) dias. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator